Tribunal: TJSP
Processo: 1012858-97.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional julgada procedente para conceder a antecipação dos efeitos da tutela, de maneira a determinar a prorrogação dos instrumentos de confissão de dívida e outras avenças, de números 0355131134 e 353777650, pelo prazo de 120 dias, referentes às parcelas vincendas em maio, junho, julho e agosto de 2020, condenado o requerido na revisão dos aludidos instrumentos nas

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional julgada procedente para conceder a antecipação dos efeitos da tutela, de maneira a determinar a prorrogação dos instrumentos de confissão de dívida e outras avenças, de números 0355131134 e 353777650, pelo prazo de 120 dias, referentes às parcelas vincendas em maio, junho, julho e agosto de 2020, condenado o requerido na revisão dos aludidos instrumentos nas mesmas condições contratuais. Apelo do réu. Razões recursais que não atacam os fundamentos da r. sentença. Apelante que se irresigna contra alegações jamais veiculadas pelo autor recorrido, e, consequentemente, não apreciadas pelo juízo de origem ao proferir a r. sentença. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada. Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012858-
97.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado MARCELLO GOMES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012858-97.2020.8.26.0114 -Voto no 13820
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012858-97.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelado: Marcello Gomes dos Santos
Voto no 13.820
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional julgada
procedente para conceder a antecipação dos efeitos da
tutela, de maneira a determinar a prorrogação dos
instrumentos de confissão de dívida e outras avenças, de
números 0355131134 e 353777650, pelo prazo de 120 dias,
referentes às parcelas vincendas em maio, junho, julho e
agosto de 2020, condenado o requerido na revisão dos
aludidos instrumentos nas mesmas condições contratuais.
Apelo do réu. Razões recursais que não atacam os
fundamentos da r. sentença. Apelante que se irresigna
contra alegações jamais veiculadas pelo autor recorrido, e,
consequentemente, não apreciadas pelo juízo de origem ao
proferir a r. sentença. Recurso que não apresenta
fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à
reforma da decisão atacada. Apelo não conhecido.
Vistos.
Ação revisional julgada procedente pelo MM.
Juiz Celso Alves de Rezende para conceder a antecipação dos efeitos da
tutela, de maneira a determinar a prorrogação dos instrumentos de
confissão de dívida e outras avenças, de números 0355131134 e
353777650, pelo prazo de 120 dias, referentes às parcelas vincendas em
maio, junho, julho e agosto de 2020, condenado o requerido na revisão
dos aludidos instrumentos nas mesmas condições contratuais. O réu foi
condenado a arcar com o pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Embargos de declaração opostos pelo réu
(páginas 210/213), rejeitados (páginas 215/216).
Apela o réu a pedir reforma da r. sentença
(páginas 218/229). O recorrente alega que o apelado irresigna-se contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012858-97.2020.8.26.0114 -Voto no 13820
3
a cobrança de juros capitalizados, multa e comissão de permanência, a
postular a revisão dos contratos (página 219). Sustenta que todos os
encargos, comissões e juros são previamente estipulados (página 219,
sétimo parágrafo), e que as tarifas cobradas constam da tabela de tarifas
afixada em todas as agências do apelante em local acessível ao público,
a sustentar que as tarifas e taxas questionadas pelo recorrido são devidas
e foram cobradas regularmente em consonância com as Resoluções
2.303, de 28.07.1996 e 2.747, de 28.06.2000 do BACEN (página 220).
Alega que os fatos narrados nos autos não demonstraram qualquer falha
na prestação de serviços pelo recorrente (página 221). Irresigna-se
contra o pleito de declaração de nulidade de cláusulas supostamente
abusivas (página 222, primeiro parágrafo). Sustenta que, ainda que a
pactuação contivesse cláusulas leoninas e abusivas, o apelado ainda
assim estaria compelido ao cumprimento das condições que almeja
anular ante o princípio do pacta sunt servanda (página 223). Alega que,
afastada a alegação de coação por parte do banco apelante, o contrato
torna-se válido e perfeito para produzir seus efeitos (página 224). Aduz
que as taxas de juros cobradas nos contratos objeto da presente ação são
legais e devidos, além disso defende a legitimidade da capitalização de
juros (página 225). Destaca que as taxas de juros, comissão de
permanência e encargos cobrados pelo apelante em razão dos contratos
firmados são perfeitamente legais, pois encontram respaldo nas
Resoluções e práticas do Banco Central e do Conselho Monetário
Nacional, de maneira que não merece ser acolhida, portanto, a alegação
de que o acúmulo de juros, e correção monetária e multa contratual,
previstos contratualmente, redundaria em abuso (página 226).
Considerada devida a cobrança, diz ser incabível condenação do
recorrente à repetição do indébito, e, subsidiariamente, defende a
incidência de juros moratórios a partir da data da prolação da r. sentença
(página 228).
Apelo tempestivo e preparado.
Não houve contrarrazões (página 248).
É o relatório.
Ação revisional, sob alegação de que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012858-97.2020.8.26.0114 -Voto no 13820
4
recorrido firmou duas confissões de dívida com o réu apelante, cujas
parcelas são debitadas em conta, e que, ante suspensão de seu contrato
de trabalho desde 06.04.2020 por conta da crise causada pela COVID-19
passou a não receber as comissões que integram seu salário, a ensejar
impossibilidade superveniente absoluta de cumprimento da obrigação.
Nega pendência financeira com o apelante nos meses anteriores à
disseminação da COVID-19. Alega que a pandemia e os consectários
decorrentes desse evento são imprevisíveis e impactam nas negociações
privadas, ao elevar os custos envolvidos em todo e qualquer contrato,
desequilibrar as prestações obrigacionais inicialmente entabuladas entre
as partes e, inviabilizar, ou ao menos, sobrecarregar a manutenção das
avenças firmadas, na forma inicialmente pactuada, a invocar a teoria da
imprevisão. Aduz que o contrato tornou-se excessivamente oneroso para
o apelado. Requer a concessão da tutela provisória de urgência para que
seja determinada a suspensão das parcelas de maio, junho, julho e agosto
das dívidas decorrentes dos contratos no 353777650 e 0355131134, de
maneira que sejam acrescidas ao final de cada contrato, com o mesmo
valor e sem qualquer taxa ou cobrança de juros; e, subsidiariamente,
para que seja determinada a revisão com diluição das parcelas
vincendas; e pede seja julgada procedente a ação com a confirmação da
tutela concedida.
Em defesa, o apelante alega que o autor
recorrido irresigna-se contra taxas de juros e tarifas que entende
indevidos, e pugna pela revisão dos contratos para exclusão de juros e
tarifas supostamente ilegais, com devolução de valores. Aduz que os
contratos foram regularmente celebrados e que a cobrança de juros,
tarifas e encargos legais observa os termos contratuais. Impugna a
concessão da assistência judiciária gratuita, bem como o valor atribuído
à causa. Alega que o apelado não observa o disposto no artigo 330, §§ 2o
e 3o, do Código de Processo Civil, e sustenta inépcia da petição inicial
ante pedidos genéricos. No mais, defende a legalidade das remunerações
cobradas nos contratos bancários. Nega vícios, pois o apelado contratou
livremente, a destacar que os encargos, comissões e juros são
previamente estipulados. Defende a cobrança das tarifas, taxas de juros,
comissão de permanência e capitalização. Irresigna-se contra repetição
do indébito.
A ação foi julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012858-97.2020.8.26.0114 -Voto no 13820
5
A apelação não comporta conhecimento.
Dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo
Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;”
Lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero:
“O art. 1.010, II e III, NCPC impõe ao
recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas
suas razões recursais.” (Novo Código de Processo Civil
Comentado. São Paulo: RT, 2015. p. 940).
O apelante não ataca frontalmente a r. decisão
guerreada, pois irresigna-se contra alegações jamais veiculadas pelo
autor recorrido, e, consequentemente, não apreciadas pelo juízo de
origem ao proferir a r. sentença, como vício de consentimento, falha na
prestação dos serviços, cobrança de tarifas, juros, capitalização, multa e
comissão de permanência.
O recurso não apresenta fundamentos jurídicos
que poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada.
O artigo 1.013, do Código de Processo Civil
disciplina que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada”, de maneira que a turma julgadora fica vinculada à
perquirição das razões do recurso que diretamente hostilizam o julgado
que se pretende alterar.
É incisivo, a respeito, o ensinamento de Nelson
Nery Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012858-97.2020.8.26.0114 -Voto no 13820
6
“Sem a vontade de recorrer não há recurso.
Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob
pena de não conhecimento. Basta somente a vontade de
recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões
(descrição) pelas quais se pede novo pronunciamento
jurisdicional sobre a questão objeto do recurso. As razões de
recurso são elemento indispensável para que o tribunal, ao
qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em confronto
com os motivos da decisão recorrida que lhe embasaram a
parte dispositiva.”
Ausentes os requisitos do artigo 1.010, incisos
II e III, do Código de Processo Civil, o recurso não pode ser conhecido.
O
recorrente
não
contraria,
efetiva
e
objetivamente, os fundamentos da r. sentença naquilo que lhe fora
desfavorável.
Ausente
impugnação
específica,
descabe
conhecer do apelo.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“EMENTA.
PROCESSUAL
CIVIL.
RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA.
ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação,
limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito
à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não
impugnando, em qualquer momento, o fundamento da
sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da
ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter
a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que as razões de apelação
dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à
ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo
art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal
da apelação. 3. Agravo regimental não provido.” (Segunda
Turma - AgRg no Recurso Especial no 1.381.583-AM - rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - j. 5.9.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012858-97.2020.8.26.0114 -Voto no 13820
7
A respeito:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - INCOGNISCIBILIDADE -
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM DIRETAMENTE
A DECISÃO - ART. 932, III DO NCPC - RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP 14a Câmara de Direito Privado
Apelação
no
1096335-70.2014.8.26.0100

rel.
Des.
CARLOS ABRÃO j. 9.6.2016 v.u.).
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
de
indenização por danos morais. Negativação. CCF. Alegação
de ausência de notificação. Ação julgada improcedente.
Apelação que não impugna os fundamentos da r. sentença.
Aplicação do art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.”
(TJSP - 11a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1019783-30.2015.8.26.0003 - rel. Des. GILBERTO DOS
SANTOS j. 4.8.2016 v.u.).
“APELAÇÃO - Requisito da regularidade
formal - Pretensão do banco réu de que seja reformada a
respeitável sentença - Hipótese em que as razões recursais
estão dissociadas do que ficou decidido pela r. sentença
recorrida - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP - 13a
Câmara de Direito Privado - Apelação no 0007350-
90.2008.8.26.0541 - rel. Des. ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA j. 28.4.2016 v.u.).
“Apelação Cível. Ação de reparação por
danos morais. Sentença de improcedência. Recurso que não
impugna os fundamentos da r. decisão judicial cuja reforma
se pretende. Artigo 514, II, do Código de Processo
Civil/1973. Princípio da consumação. Irregularidade formal
do apelo. Impossibilidade de conhecimento. Recurso não
conhecido.” (TJSP
22a Câmara de Direito Privado

Apelação no 1091385-18.2014.8.26.0100 rel. Des. HÉLIO
NOGUEIRA j. 12.5.2016 v.u.).
Decidiu esta Câmara:
“RECURSO
SEM
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS, QUE NÃO ATACA A SENTENÇA - NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012858-97.2020.8.26.0114 -Voto no 13820
8
CONHECIMENTO.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0005552-77.2013.8.26.0005, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 03/11/2016).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012858-97.2020.8.26.0114 -Voto no 13820
9
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor
atualizado da causa (página 199).
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal para
20% do valor atualizado da causa.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator